Tribunal: TJES
Processo: 5010514-25.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010514-25.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO, ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB
- NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO –
NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA -
SOBERANIA DOS VEREDITOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
OU DE PROVA NOVA
– REVISÃO CRIMINAL
IM
PROCEDENTE.

1) A tese de nulidade da pronúncia e de atos processuais anteriores a ela se encontra fulminada pela preclusão, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.

2) A não interposição de Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença de pronúncia, não configura nulidade pois a inércia da defesa neste sentido é acolhida pelo princípio da voluntariedade, não cabendo ao Judiciário se imiscuir na escolha da estratégia da defesa.

3) a discordância da atual defesa em relação à estratégia adotada pela defesa que lhe antecedeu não possui o condão de ensejar nulidade, diante da ausência de comprovação de deficiência da defesa técnica, esbarrando tal pretensão no entendimento sumulado pelo STF através do verbete de nº 523: "
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
".

4) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

5) A defesa não conseguiu compatibilizar sua extensa motivação com os incisos I e III do art. 621 do CP, não apontando nenhuma prova nova, tampouco demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, que foi posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

6) Revisão Criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA,
em razão de condenação exarada nos autos do processo 0000993-44.2017.8.08.0068, pela prática dos crimes previstos nos 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

Em sua inicial, o requerente postula pela anulação de todo o procedimento, a partir da fase de apresentação de alegações finais pela defesa, o que inclui também a decisão de pronúncia e a sessão de julgamento pelo Tribunal do júri. A defesa considera como causa da referida nulidade a deficiência na defesa técnica do requerente. De forma subsidiária postula pela nulidade a partir da pronúncia ou, também em caráter subsidiário, a anulação da sessão de julgamento pelo Tribunal do júri, nas duas situações com base nos mesmos fundamentos do pedido principal.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 6388919, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA,
em razão de condenação exarada nos autos do processo 0000993-44.2017.8.08.0068, pela prática dos crimes previstos nos 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

O requerente foi condenado, pelo Tribunal do júri da Comarca de Água Doce do Norte, por ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Jadilson Jesus Salazar Macias, causando-lhe os ferimentos que resultaram em sua morte.

Em sua inicial, o requerente postula pela anulação de todo o procedimento, a partir da fase de apresentação de alegações finais pela defesa, o que inclui também a decisão de pronúncia e a sessão de julgamento pelo Tribunal do júri, que concluiu pela condenação do requerente. A defesa considera a deficiência na defesa técnica do requerente/acusado como causa da nulidade arguida.

De forma subsidiária, postula pela nulidade do processo a partir da pronúncia ou, também em caráter subsidiário, a anulação da sessão de julgamento pelo Tribunal do júri, nas duas situações com base nos mesmos fundamentos do pedido principal.

O revisionando aduz que a defesa do réu, atuante durante o processo de conhecimento, teria adotado estratégias equivocadas, resultando na condenação do requerente.

Com o objetivo de conferir consistência à sua tese de nulidade, elencou as teses que, em seu entender, seriam equivocadas, sendo elas: (1) Ausência de análise e refutação das provas colacionadas aos autos em sede de inquérito policial; (2) Peças defensivas genéricas; (3) Alegação de tese de defesa inexistente nos autos: Legítima defesa putativa; (5) Ausência da devida refutação e decote das qualificadoras; (6) Ausência de interposição de recurso em sentido estrito para o decote das qualificadoras; (7) Por fim, ausência de alegação, em Plenário de Júri, de tese defensiva massivamente demonstrada nos autos, consoante no privilégio descrito no § 1° do Artigo 121 do CP.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional os incisos I e III do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional principal se apoia em suposta nulidade por deficiência técnica havida na sentença de pronúncia, imputando a defesa anterior ausência de combatividade, equívocos na estratégia de defesa, ausência de refutação de provas produzidas no inquérito policial e ausência de interposição de Recurso em Sentido Estrito.

A sentença de pronúncia foi proferida pelo Juízo da Vara única de Água Doce do Norte/ES, no ano de 2018, e analisou de forma percuciente a prova da materialidade e os indícios de autoria.

Constaram da decisão referências à prova da materialidade, tais como o Boletim Unificado de fls. 07/08, Auto de Apreensão de fl. 16, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 69 e o Laudo de Microcomparação Balística de fls. 356/361.

A autoria foi confessada pelo réu quanto interrogado em Juízo (fls. 206/207), ocasião em que aduziu a tese de legítima defesa, que foi refutada pelos depoimentos das outras testemunhas ouvidas na fase judicial e referenciadas na decisão questionada.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP, correto se afigura o pronunciamento do réu, sendo que nesta fase o “
standard
” probatório exigido é menor do que o necessário para condenação.

Neste sentido: "para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias"" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

O que se revela do debate acerca do tema é que a arguição de tais teses estão fulminadas pela preclusão.

A não interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia não configura nulidade, pois a inércia da defesa neste sentido é acolhida pelo princípio da voluntariedade, não cabendo ao Judiciário se imiscuir na escolha da estratégia da defesa.

Neste sentido: “N
o que diz respeito à alegação no sentido de que a defesa

foi deficiente, em virtude da não interposição

de recurso

especial, tem-se que a falta de interposição

de recurso,

por si só, não caracteriza deficiência

da defesa técnica,

pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal
” (STJ - AgRg no HC n. 780.317/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ademais, em relação às teses ligadas a ausência de refutação das provas produzidas no Inquérito Policial e durante a instrução processual, consta dos autos a defesa preliminar do requerente, pedidos de revogação de prisão preventiva, dentre vários outros pedidos, demonstrando que a douta defesa atuou de maneira adequada aos interesses do requerente/acusado.

Acerca da rediscussão de matéria probatória, este Colegiado vem aplicando o entendimento de que “
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Da mesma maneira, a discordância da atual defesa em relação à estratégia adotada pela defesa que lhe antecedeu não possui o condão de ensejar nulidade, esbarrando tal pretensão no entendimento sumulado pelo STF através do verbete de nº 523: "
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
".

Eventual nulidade havida na pronúncia deveria ter sido debatida no momento oportuno, o Colendo STJ possui o entendimento de que “
a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito
.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “
Após a prolação de decisão de pronúncia, quedou-se inerte a defesa, não se insurgindo diante da suposta ausência da documentação que comprovaria a inocência do réu, descumprindo os prazos determinados no art. 571 do Código de Processo Penal, operando-se o instituto da preclusão.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210024194, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021).

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a nulidade apontada pela defesa ocorrida até sentença de pronúncia.

Já em relação à suposta nulidade havida no julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa revisita os mesmos motivos e teses de ausência de refutação de provas e escolha equivocada de teses jurídicas, tema já esgotado neste voto.

A afirmação possui lastro na jurisprudência do STJ, que entende que “
A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
” (STJ - AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUANTO À LEGALIDADE DO JULGAMENTO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...) 2. Analisando o acórdão hostilizado, não se verifica que o paciente tenha sido defendido de maneira insuficiente, porquanto em plenário, tanto a defesa como a acusação puderam manifestar as respectivas teses.

3. Por outro lado, inexistente demonstração de prejuízo para o paciente que justifique a nulidade da sentença, quanto à insuficiência em sua defesa, mas sim alegações vagas e genéricas, mostrando o inconformismo por parte do impetrante, a respeito do trâmite processual e o resultado do julgamento, que parece ter corrido de forma normal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 347.032/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 21/11/2016)

Em conclusão, a defesa não conseguiu compatibilizar sua extensa motivação com os incisos I e III do art. 621 do CP, não apontando nenhuma prova nova, tampouco demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, que foi posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“
O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJES – Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data de Julg.: 19/06/2023)

“
Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (TJES – Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Data de Julg.: 15/06/2023)

Por todo exposto,
julgo
IMPROCEDENTE

a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente a presente ação revisional.

É como voto.